Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. PESQUISA DE BENS. NÃO CABIMENTO. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. ACESSO. PÚBLICO GERAL. INTERVENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Geral de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes.
2. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento.
2.1. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora.
3. O SREI é uma ferramenta de intercâmbio de informações entre ofícios de registro de imóveis, Poder Judiciário, Administração Pública e o público em geral.
3.1. O referido sistema tem acesso ao público geral que, incluindo créditos no sistema (pagando), tem acesso a todo tipo de pesquisa, podendo encontrar os dados no sistema, sem intervenção do Poder Judiciário, tornando incabível o deferimento do pedido.
4. Recurso conhecido não provido. Decisão mantida.